Tribunal: TJDFT
Processo: 0740093-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA SOMENTE CONTRA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo, a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
3. Nos termos da Súmula 630 do c. STJ: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
4. Recurso conhecido e não provido.